Tribunal: TJMT
Processo: 1020642-62.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020642-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENAIA RAQUEL CERQUEIRA GERVASIO - CPF: 039.259.991-08 (APELANTE), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESP
ROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
a apelante

à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 755 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, nos termos do art. 33, caput, e art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. A defesa argumenta que a pena-base foi fixada de maneira exacerbada, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a redução da pena
-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na fixação da pena, devem preponderar a natureza e a quantidade da droga sobre as demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, foi apreendida elevada quantidade de substância entorpecente (5,670 kg de cocaína), com alto potencial lesivo à saúde pública, justificando o incremento de 1 ano e 6 meses na pena-base, dentro dos parâmetros da lei.

Não há critério matemático rígido para a dosimetria da pena, sendo permitida ao juiz certa discricionariedade, desde que fundamentada e proporcional aos
fatos concretos
, como reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base na gravidade do delito e nas circunstâncias concretas, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A tese defensiva de redução da pena-base, com a aplicação de um critério aritmético específico, carece de amparo jurídico e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A dosimetria da pena não está subordinada a critérios aritméticos rígidos, devendo ser fundamentada com base na gravidade do fato e na proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 846.549/PB, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2704617/RS, DJe 12.11.2024; TJMT, N.U 1007948-13.2022.8.11.0037, Terceira Câmara Criminal, j. 31.01.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020642-62.2023.8.11.0042

APELANTE: DENAIA RAQUEL CERQUEIRA GERVASIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por

DENAIA RAQUEL CERQUEIRA GERVASIO
,
contra sentença proferida pelo juízo da

13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (
PJe

1020642-62.2023.8.11.0042
)
que
a
condenou
por
tráfico de drogas

interestadual
à

pena de 7 anos e 7 meses de reclusão e 755 dias-multa, em regime fechado -
art. 33,
caput,

e art. 40, inciso V, ambos
da Lei n. 11343/2006
(ID 243482215).

A Defesa
sustenta
tão somente quanto
à
dosimetria da pena, arguindo que

“a

pena
-
base foi aplicada em proporção exorbitante, rompendo com o ideal de justiça almejado pelo direito penal - princípio da razoabilidade e proporcionalidade”.

Requer o provimento para reduzir a pena-base aplicada (ID 243482227)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso (ID
243482230).

A
6
ª
Procuradoria

Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo
(ID
252797689).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“No dia 08 de novembro de 2023, por volta das 13h30min, na Rodovia BR 364, km 387, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
DENAIA RAQUEL CERQUEIRA GERVASIO
foi presa em flagrante delito por transportar
drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
o que fazia entre diferentes Estados da Federação, e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus)
”.

“Segundo consta nos autos, na data do fato, durante a fiscalização de rotina do Grupo de Operações com cães da Polícia Rodoviária Federal, no Posto da PRF/MT (unidade operacional n.º 102), localizado na BR 364, KM 387, foi abordado o ônibus da empresa VM TUR, que fazia a linha Várzea Grande à Aparecida de Goiânia/GO”. “Realizada a checagem da documentação de todos os passageiros, verificou-se que a denunciada DENAIA RAQUEL CERQUEIRA GERVASIO, que se encontrava sentada na poltrona 12 (comprovante de passagem – ID. 136327361 - Pág. 1), ficou bastante nervosa com a presença da equipe policial dentro do ônibus”.

“Realizada algumas perguntas sobre para qual era o seu destino e onde ficaria na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, a denunciada não soube responder as perguntas realizadas pela equipe policial. A denunciada DENAIA apenas informou
que possuía bagagem no compartimento de carga, e entregou o seu ticket de n.º 092369”.

“Feita a checagem da bagagem de DENAIA, constatou-se que se tratava de uma caixa de som, bastante pesada, fato este que chamou atenção da equipe. Em seguida, ao realizar a vistoria na caixa de som, os policiais localizaram, em seu interior,

05 (cinco) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína
”.

“Ao ser questionada a respeito da droga, a denunciada DENAIA informou que
buscou a droga na cidade de Vilhena/RO, e revelou que levaria os entorpecentes até a cidade de Aparecida de Goiânia/GO, sendo que pelo serviço receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

“O
laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2023.146400-A02, ID. 136327367
, concluiu que
05 (cinco) porções apreendidas, compostas por material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor predominante preta, fechadas por fita adesiva transparente, formando embalagens do tipo "tablete"
,
pesando a massa bruta de 5,670 kg (cinco quilogramas e seiscentos e setenta gramas)
, apresentaram resultado
positivo
para
COCAÍNA
, esta q
ue é substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria n.º 344/ANVISA/MS”.

“Interrogada pela autoridade policial, a denunciada DENAIA preferiu se manter em silêncio e responder as perguntas sobre o fato somente em juízo (ID. 136327355)”.

“Cumpre destacar qu
e
a denunciada DENAIA é REINCIDENTE ESPECÍFICA, pois ela ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de drogas
(AP n.º 0001972-22.2014.4.03.6005 - SJMS), conforme
o executivo de pena n.º 7000100-03.2021.4.03.6005, em trâmite na 1.ª Vara Federal Criminal de Ponta Porã/MS
.
Além disso, a denunciada responde ao
Inquérito Policial de n.º 1501366-78.2022.8.56.0050, no juízo da 18.ª Vara Criminal do Foro Central da Capital - Comarca de São Paulo
, no qual foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo pela
prática de estelionato, na forma do art. 29, por duas vezes, e na forma do art. 71, ambos previstos no Código Penal
, conforme informações encontradas na Carta Precatória Criminal de n.º 1023864-61.2023.8.11.0002, em trâmite na 5.ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT”. “Destarte, considerando as circunstâncias do
flagrante, o encontro de elevada quantidade de cocaína, embalada em formato típico para realização do transporte ilícito (“
tabletes
”), o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, combinado com a confissão de DENAIA para os agentes federais, evidenciam que
a denunciada transportava drogas, entre diferentes Estados da Federação e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus)
,
para auferir lucro fácil (R$ 3.000), e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor da denunciada DENAIA (...)”
(ID 138367367).

Insurge-se a
Defesa
a reforma da decisão, para a redução da pena-base em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

O magistrado

de origem,

ao fixar a pena basilar,

assim

fundamentou:

“(...
)
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e
consequências
do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a

natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
5
.670 kg (cinco quilogramas e seiscentos e setenta gramas)
de
COCAÍNA
, o que demonstra, portanto, dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. (...)

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
,
não ser recomenda a majoração da pena base
, já que a condenação que pesa em desfavor da ré pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de n. 0001972-22.2014.4.03.6005 – da 1ª Vara Federal de Ponta Porã, com trânsito em julgado em 18/10/2016, cuja pena encontra-se em fase de cumprimento, conforme executivo de pena n. 7000100-03.2021.4.03.6005 – SEEU (Id. 165107128), será valorada na segunda fase, como reincidência, nos termos da Súmula 241 do STJ; enquanto que as demais ações em andamento não podem ser valoradas, face a vedação da Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que a condenada confessou espontaneamente a prática delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor da condenada a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de
drogas, nos autos de 0001972-22.2014.4.03.6005 – da 1ª Vara Federal de Ponta Porã, com trânsito em julgado em 18/10/2016, cuja pena encontra-se em fase de cumprimento, conforme executivo de pena n. 7000100-03.2021.4.03.6005 – SEEU (Id. 165107128).

Em vista disso e diante do entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, segundo o qual:“
(...) é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)”,

FAÇO A COMPENSAÇÃO
das circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência específica),
MANTENDO-SE
a pena nesta fase intermediária tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, visto que não é primária, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui condenação definitiva pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Id. 165107128). (...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por outro lado, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz
AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada
, resultando em uma pena definitiva em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
DENAIA RAQUEL CERQUEIRA GERVASIO
, brasileira, desempregada, nascida em 08/07/1991, natural de Várzea Grande/MT, filha de
Adalcindo
da Silva Gervasio e Mariel Santos Cerqueira Gervasio, portadora do RG n.º 22376771 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 039.259.991-08, residente e domiciliada à Rua Presidente Cerqueira Caldas, n.º 18, próximo ao CISC Parque do Lago - Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, CEP: 78.118-268, possuindo os seguintes contatos telefônicos de n.º (65) 99661-3390, (65) 99665-3090 e (65) 99341-
8884,no patamar de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão. (...)

FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO”

(ID
243482215).

Verifica-se
,

da

r. decisão
,
que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
1 ano e 6 meses
, estabelecendo-a em
6 anos e 6 meses
de reclusão, em razão d
e uma

avaliação
prejudicial
em face

da natureza e quantidade da droga.

Na etapa inicial do cálculo da pena, cabe ao magistrado, dentro do seu poder discricionário e considerando as particularidades do caso concreto, definir a sanção mais adequada ao infrator. Essa decisão deve sempre observar o dever de fundamentação, conforme previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O ordenamento jurídico brasileiro não prevê um método rígido ou matemático para a fixação da pena, permitindo ao juiz certa margem de discricionariedade, desde que a escolha seja devidamente justificada com base nas circunstâncias específicas do delito
, visando a
prote
ção
contra abusos ou erros na aplicação d
e um preceito secundário adequado e justo.

Logo
, “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT).

No caso de crimes previstos na
Lei de Drogas,
compreendo que o fundamento utilizado pelo magistrado para agravar a pena-base é válido e deve ser mantido por esta instância revisora.

Isso
,
porque o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que, nos crimes de tráfico, o juiz deve priorizar, com maior peso em relação ao artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente ao avaliar a pena.

Na espécie
,
o laudo pericial n.
311.3.10.9067.2023.146400-A02
(ID 243481734)

e
as demais provas encartadas ao feito
,
atestam que em poder d
a
apelante foi confiscada vultosa quantidade de droga, de natureza altamente deletéria à saúde humana, especificamente
5,670kg
(cinco quilogramas e seiscentos e setenta gramas)

de
massa bruta
de cocaína.

Assim d
ispõe o art. 42, da Lei n. 11.343/06

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Sobre esta questão, o
c. STJ
se manifestou no seguinte sentido:

“(...) Tratando-se de condenado por delito previsto na Lei de Drogas, entendo que o fundamento utilizado pelo d. sentenciante para recrudescera pena-base é idôneo e deve ser ratificado por esta instância “ad quem”, na medida em que o art. 42, da Lei n. 11.343/2006 preceitua que, no narcotráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. (...)”
(
AgRg
no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024)
.

No mesmo sentido:

“(...) A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei. 1.2. A apreensão de grande quantidade de droga (8,17Kg de cocaína) e a sua qualidade, indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos) (...)”

(N.U 1007948-13.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024)
.

No presente caso, ainda que a defesa pleiteie a aplicação de uma fração distinta daquela definida pelo magistrado de primeiro grau, é importante ressaltar que a fixação da pena-base
, como já ressaltado
retro,

não está condicionada a um critério matemático rígido.

Não se pode reconhecer
a apelante
o direito subjetivo de exigir a adoção de uma fração específica, como 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor determinado.

Nesse sentido
a dicção do c. STJ:

“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre apena-base,1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(
STJ, AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2704617/RS, DJe 12/11/2024).

Logo
o aumento da pena-base do delito de tráfico de drogas
em
1 ano e 6 meses
, em razão da
natureza e
quantidade da droga, mostra-se razoável, considerando, sobretudo, a gravidade do fato e os limites,

mínimo

e máximo, da pena do referido delito (5 a 15 anos de reclusão)
,

razão pela qual mantenho inalterada e pena-base fixada em 06 (seis) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e 650
(seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Desta feita, não há razão para modificar a pena aplicada, devendo ela ser mantida em todos os seus termos, pois se mostra adequada e suficientemente fundamentada
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito,
em sintonia com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025